Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700367-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMANUELY DOS SANTOS LIMA REPRESENTANTE: FRANCILENE DOS SANTOS BISPO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante-autora para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Intime-se. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora